Tribunal: TJDFT
Processo: 0039382-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE ADESÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 971 E 970 DO STJ. CONDENAÇÃO À MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÂO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de reparação de danos em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 1.1. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) condenar a ré ao pagamento, a título de lucros cessantes, o valor mensal dos alugueres que seriam devidos pela locação do imóvel objeto do contrato, considerando-se o período entre a data do início da mora até a data da efetiva entrega; b) condenar a ré ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês e multa de mora de 2% ao mês incidentes sobre as parcelas do contrato.
2. Na apelação, o réu requer a reforma da sentença. 2.1. Aduz, preliminarmente, a nulidade processual em razão da não observância pelo magistrado de origem das provas produzidas em sede de contestação. 2.2. No mérito, alega a ausência de mora da incorporadora. Sustenta fato exclusivo de terceiro em razão da não quitação do saldo devedor pelos promitentes compradores, o que ensejou a demora na entrega das chaves. 2.3. Afirma a impossibilidade de cumulação da condenação por lucros cessantes com a inversão da cláusula penal moratória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n. 970. 2.4. Por fim, narra que o juízo a quo não deveria ter condenado o apelante, em sede de embargos de declaração, à multa total do art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que o recurso foi “manifestamente protelatório”.
3. Aplicabilidade do CDC. 3.1. O presente caso se amolda as disposições contidas no Código Defesa do Consumidor, uma vez que o negócio jurídico entabulado pelas partes constitui relação de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do diploma normativo em comento.
4. Da preliminar de nulidade. 4.1. Das provas dos autos. 4.2. Da análise das provas juntadas em sede de contestação, não vislumbra-se documento que comprovasse o inadimplemento dos autores a ensejarem a mora na entrega do imóvel por parte da apelante. 4.3. Cumpre ressaltar que, conforme estabelece o artigo 371, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” Ou seja, trata-se do Princípio do livre convencimento motivado do magistrado.
5. Do atraso na entrega da obra. 5.1. Os motivos ora invocados não são suficientemente aptos a justificar o atraso na entrega da edificação. Todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço. Esse desembaraço faz parte do risco do empreendimento, de sorte a configurar fortuito interno ao negócio, que, a toda evidência, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento. 5.2. Quanto à alegação de que o atraso na entrega foi em decorrência do inadimplemento dos autores, não há que prosperar. Mesmo em sede de contestação, a recorrente não juntou documento comprobatório de tal informação. 5.3. Jurisprudência: “(...) As questões alegadas como caso fortuito ou força maior, como escassez de mão de obra e de insumos, bem como atraso imputado à Administração Pública, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa do ramo da construção civil, que envolve a regularização das unidades, não evidenciando, dessarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 4. Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deve o responsável arcar com a multa contratualmente estabelecida.(...)”(20130310249719APC, Relator: Flavio Rostirola, Revisor: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 27/08/2014.)
6. Da cumulação da multa moratória com lucros cessantes. 6.1. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o STJ definiu que, existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente (Tema 971). 6.2. Na esteira desta orientação, a parte requerida deveria suportar a multa fixada do contrato firmado entre as partes exclusivamente contra os compradores, ante o atraso na entrega do imóvel. 6.3. Todavia, não se olvide que, também segundo a Corte Superior, é inadmissível a cumulação da referida multa com lucros cessantes (Tema 970). 6.4. Como a ré já fora condenada a pagar lucros cessantes, não se revela cabível a inversão da multa contratual em seu desfavor, sob pena de ocorrer a cumulação vedada pela jurisprudência do STJ. 6.4. Sentença reformada neste ponto.
7. Da exclusão da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 7.1. Multa por oposição de embargos de declaração protelatório. 7.2.Os embargos declaratórios tratam-se de instrumento jurídico por meio do qual a parte pede explicações e esclarecimentos ao juiz sobre a decisão judicial proferida, cuja finalidade é garantir às partes meios de pleitear que o princípio da devida fundamentação, prevista constitucionalmente no artigo 93, inciso IX, seja observado. 7.3. Quanto ao conceito de “manifestamente protelatório”, o STJ já fixou o seguinte entendimento: “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos arts. 543-C e 543-B, do CPC” (STJ, 2a Seção, REsp 1.410.839/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, ac. 14.05.2014, DJe 22.05.2014)”. 7.4. No caso dos autos, não poderia o magistrado ter, além de não reconhecido o mencionado Tema 970 do STJ quando da prolação da sentença, ainda condenado o embargante na multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que o recurso foi “manifestamente protelatório”. 7.5. Sentença reformada neste ponto para afastar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
8. Recurso parcialmente provido.